Tribunal: TJDFT
Processo: 0719990-81.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0719990-81.2021.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: FRANCISCA DE LOURDES OLIVEIRA NASCIMENTO EMBARGADO: CORNELIO JOSE DE SANTIAGO FILHO DECISÃO “Vistos etc.” Cuida-se de embargos de declaração opostos contra a decisão de ID 33924917 que rejeitou os embargos de declaração opostos pelo ora embargado. A embargante aponta omissão da vergastada decisão, uma vez que não analisou a preliminar de intempestividade dos embargos anteriormente opostos, suscitada em contrarrazões. Com razão. Deveras, a decisão atacada não enfrentou a preliminar, lançada em contrarrazões, de não conhecimento dos embargos anteriormente opostos pelo embargado. Nada obstante, não se verifica a aludida intempestividade, isso porque, a decisão de ID 33095934 foi disponibilizada em 08/03/2022, conforme certidão de ID 33291999, findando-se o prazo na data de 16/03/2022. Assim, considerando que os embargos foram opostos em 15/03/2022 (ID 33524371), não há de se falar em intempestividade. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS, tão somente para suprir omissão quanto ao enfrentamento de preliminar de intempestividade suscitada em contrarrazões de embargos de declaração anteriormente opostos pelo ora embargado, afastando-se a referida preliminar. Int. Brasília/DF, 19 de abril de 2022. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito